Tribunal: TJDFT
Processo: 0711568-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711568-97.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II AGRAVADO: MIRIAN EMERICK CORIOLANO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0012047-96.2012.8.07.0007 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de realização de busca de bens da agravada por meio do sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud) (id 153454855 dos autos originários). O agravante narra que propôs a ação executiva originária contra a agravada e que somente teve êxito em sua citação quando realizada por meio de edital. Relata que as inúmeras tentativas de pesquisas de bens realizadas foram frustradas. Acrescenta que os autos originários foram suspensos. Informa que requereu a realização de pesquisa por meio do sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud) para a localização de bens da agravada, mas o requerimento foi indeferido na decisão agravada. Alega que requereu a mencionada pesquisa em razão do lapso temporal desde a última consulta realizada. Explica que não pode ter prova efetiva da alteração da situação patrimonial da agravada pois ela desapareceu sem justificativa para a inadimplência após a liberação e utilização do crédito. Argumenta que é possível a reiteração do requerimento de pesquisa quando transcorrido mais de um (1) ano e que a pretensão não constitui abuso de direito. Transcreve julgados em favor de sua tese. Destaca que não é possível a criação de obstáculo à prestação jurisdicional para a prática do regular exercício de seu direito, em especial ante o seu notório interesse para a realização da busca de bens. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir a realização de pesquisa requerida. O preparo recursal foi recolhido (id 45162168 e id 45162169). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que indeferiu a pesquisa de bens pleiteada pelo agravante por meio do sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud). É firme a jurisprudência no sentido de ser possível a reiteração do requerimento de pesquisa de bens via sistemas informatizados caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. A análise do processo originário revela a realização de pesquisas de bens junto ao antigo Sistema de Atendimento das Solicitações do Poder Judiciário ao Banco Central do Brasil (Bacenjud), ao sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud), ao Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (e-RIDF), ao sistema de Informações ao Judiciário (Infojud), bem como o envio de ofício à Delegacia da Receita Federal e a inscrição do nome da agravada no sistema Serasajud (id 55856872, id 55856921, id 55856880, id 55856950, id 55856956, id 55856965, id 55856969, id 558568895 e id 136503364 dos autos originários). O agravante requer nova pesquisa por meio do sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud) com fundamento no lapso temporal desde quando feita a última pesquisa. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro requerimento de consulta e o segundo é insuficiente para que seja deferida a reiteração da pesquisa. Devem ser demonstrados indícios de alteração da situação econômica da parte executada, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor. Confiram-se julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA RENAJUD. NÃO APRESENTAÇÃO DE INDÍCIOS DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS DEVEDORES. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que a reiteração das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. O mesmo raciocínio é aplicável à reiteração do pedido de consulta ao RENAJUD, mormente quando não há indícios de modificação da condição patrimonial dos Devedores. 2 - Inexiste razoabilidade na realização de novas diligências pelos sistemas informatizados à disposição do Juízo quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da parte Executada após a pesquisa infrutífera anterior, tendo o Exequente apenas afirmado que transcorreu período temporal suficiente a embasar nova pesquisa ou mesmo invocado genericamente o princípio da cooperação processual. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1398937, 07306083620218070000, Relator: Angelo Passareli, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 9.2.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 23.2.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. REITERAÇÃO DE PESQUISA NO SISTEMA BACENJUD. RAZOABILIDADE. 1. É dever da credora promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido, já que a execução se realiza no interesse daquela (art. 797 do CPC). 2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 3. Não se verifica qualquer razoabilidade na reiteração da pesquisa bacenjud já efetuada pelo Juízo, sem que a credora tenha demonstrado a realização de diligências em busca de bens passíveis de penhora ou qualquer modificação na situação econômica dos executados, alegando, tão somente, que decorreu prazo razoável de tempo em relação à pesquisa anterior. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1245625, 07043996420208070000, Relator: Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 29.4.2020, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 11.5.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) Veja-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. MOTIVAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O eg. Tribunal de Justiça indeferiu o pedido da agravante, sob o fundamento, entre outros, de que não "(...) se vislumbra a razoabilidade da realização de nova diligência pelo sistema BACENJUD, porquanto, tendo sido infrutífera a última pesquisa realizada no mencionado sistema - juntamente com todas as outras diligências realizadas com auxílio do Juízo -, não foi carreada ao instrumento qualquer demonstração acerca de eventual modificação na situação econômica da Executada". A pretensão de modificar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, consoante preconiza a Súmula 7/STJ. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens do executado depende de motivação do exequente, devendo-se observar, também, o princípio da razoabilidade. 3. Estando o v. acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (Agravo Interno no Recurso Especial 1807798/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27.8.2019, Diário da Justiça Eletrônico 11.9.2019) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE PENHORA ONLINE. RENOVAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E/OU PATRIMONIAL DA PARTE EXECUTADA. AUSÊNCIA. SÚMULA 83 DO STJ. As Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça já se manifestaram no sentido de que é cabível renovação de pedido de penhora eletrônica desde que observado o princípio da razoabilidade e presentes indícios que apontem modificação na situação da parte executada. Hipótese em que o Tribunal de origem firmou a compreensão de que é incabível a renovação do pedido de penhora online, sob o fundamento de que o pedido de consulta ao BACENJUD foi formulado sem qualquer indicativo de alteração na situação financeira e/ou patrimonial da parte executada. Incidência da Súmula 83 do STJ. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa. (Agravo Interno no Recurso Especial 1634247/RS, Rel. Ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma, julgado em 20.2.2018, Diário da Justiça Eletrônico 12.4.2018). O agravante não fez qualquer prova de alteração na situação econômica da parte agravada/executada. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços para tanto. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para localização de bens de devedores em substituição à parte credora. A requisição de informações às repartições públicas e privadas é admissível quando o credor comprova ter empreendido as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor, o que não vislumbro no presente caso. Concluo que, na decisão agravada, foram ponderadas adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos do agravante não ensejam a reforma pretendida no presente recurso. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator